Tribunal: TJSP
Processo: 1008024-16.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo do réu. Tarifa de avaliação do bem e Tarifa de registro de contrato. Serviço prestado e preço não excessivo. Não abusividade. Sentença reformada. Recurso provido.